Tribunal: STF
Processo: MS 34738
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em Mandado de segurança. Tribunal de Contas da União (TCU). Poder geral de cautela. Indisponibilidade de bens de particulares.



    1.  É possível a decretação pelo TCU de indisponibilidade de bens de particulares responsáveis pela administração de dinheiro de origem pública, se constatados indícios de ilegalidades, ainda que eles também se submetam à fiscalização de outras instâncias administrativas.



    2.  No caso, contudo, não se afigura razoável o bloqueio de mais de R$ 500 milhões da agravada, diante do caráter incipiente e complexo da apuração de sua responsabilidade, e sem que tenha ela tido oportunidade de se manifestar. 



    3.  Eventual movimentação patrimonial ou financeira atípica por parte da agravada, que leve a supor evasão de responsabilização futura, ou mesmo a superveniência de elementos que confirmem a sua responsabilidade pelos fatos apurados, podem justificar a decretação de nova medida cautelar, que, nesse caso, estará fundada em circunstâncias não apreciadas no presente feito.



    4.  Agravo a que se nega provimento.